Tribunal: TJMT
Processo: 1014650-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014650-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), SAMUEL MARTINS SOARES - CPF: 849.403.018-34 (AGRAVANTE), LAERCE HONORATO DE ALMEIDA - CPF: 011.938.511-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE FRAÇÃO IDEAL. DECISÃO QUE REVOGA A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que revogou a penhora sobre o quinhão hereditário do agravado, relativo a imóvel indivisível. O agravante alega a viabilidade da penhora, apesar da falta de desmembramento no registro de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em definir se é válida a penhora sobre a fração ideal do agravado em imóvel indivisível, após a homologação da partilha, sem desmembramento no registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A penhora de fração ideal de imóvel indivisível é inadmissível, pois compromete a utilização do bem pelos demais coproprietários, conforme o art. 1.322 do CC e a jurisprudência do STJ.

4.

A indivisibilidade do imóvel impede a constrição até que haja desmembramento formal no registro de imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A indivisibilidade do bem impede a penhora sem a individualização formal da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, 843; CC, art. 1.322.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1704667 SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.663.895/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014650-81.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da comarca de Alta Floresta que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo, revogou a determinação de penhora no rosto dos autos de inventário.

O agravante alega que em outubro de 2024 foi concedida a constrição do quinhão hereditário do agravado relativo ao Lote n. 04, Quadra I, Setor SE2N, Bairro Boa Nova, 360m2.

Aduz que, após a homologação da partilha, em 27-02-2023, foi expedido o formal, e a penhora permaneceu hígida, pois incidiu sobre direito ideal que o devedor passou a deter de forma individualizada.

Afirma que nos termos do art. 843
caput
,

e § 1o do CPC, é permitida a constrição de bem indivisível, assegurando-se a preferência aos coerdeiros na arrematação após a partilha.

Aduz que é desnecessária matrícula própria enquanto não houver o desmembramento no registro.

Afirma que o agravado não possui ativos de classes superiores, e o pleito ora buscado atende ao meio menos gravoso sem violar a gradação legal.

Assegura que o inventariante e os herdeiros requereram autorização para vender o imóvel, destinando-se a ele (agravante) o quinhão do agravado.

Liminar indeferida (Id. 285735864).

Sem contraminuta (ID. 286900357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

(...)

De proêmio, denoto que a penhora no rosto dos autos do inventário de n° 0003919-76.2012.8.11.0007 não foi perfectibilizada, tendo em vista que foi proferida sentença homologando o plano de partilha em 27/02/2023, bem como já expedido o formal, envolvendo os direitos possessórios de um único imóvel (bem indivisível), a ser partilhado entre nove herdeiros.

Somado a isso, tem-se a informação de que sequer existe matrícula atrelada a tal bem, e pedido de intimação de suposto atual morador (Id. 161962635).

Ainda, bem sabe-se que tal constrição ficaria limitada ao quinhão hereditário do devedor, não atingindo o respectivo montante dos demais herdeiros e não sendo cabível ao exequente a alienação forçada do bem indivisível objeto apenas de composse pelo executado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, também em respeito a ordem estabelecida pelo art. 835 do CPC, revogo a decisão de Id. 132664033, determinando o levantamento da penhora, e indefiro o pedido de Id. 161962635.

Intime-se o exequente para que atualize o débito e requeira o que entender de direito nos termos do prosseguimento do feito, atentando-se a ordem preferencial do art. 835 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.
(Id n. 178040478 – autos em primeiro grau)

Inicialmente,
o agravante promove cumprimento de sentença em face do agravado, cujo débito alcança atualmente a quantia de R$ 18.546,10.

Em 17 de outubro de 2024, o juízo de origem determinou a penhora no rosto dos autos do Inventário no 0003919-76.2012.8.11.0007, recaindo sobre o quinhão hereditário do agravado relativamente ao imóvel "Lote 04, Quadra I, Setor SE2N, Bairro Boa Nova, 360m2".

Após a homologação da partilha naquele inventário (sentença de 27 de fevereiro de 2023) e expedido o formal, sobreveio decisão ora atacada que revogou a penhora, indeferiu o pedido de intimação do atual possuidor e determinou que o credor atentasse à ordem do art. 835 do CPC.

No caso, verifica-se que o imóvel objeto da controvérsia é de bem indivisível e objeto de partilha entre 9 herdeiros, conforme amplamente comprovado pelos documentos acostados aos autos.

Logo, conforme dispõe o art. 1.322 do Código Civil, a copropriedade sobre bem indivisível confere aos condôminos direitos que não podem ser restringidos pela alienação ou constrição de fração ideal, sobretudo quando a indivisibilidade do imóvel compromete sua destinação essencial de moradia da família.

Ainda, o STJ já firmou o entendimento de que a penhora de fração ideal de imóvel indivisível afronta a finalidade da lei, pois inviabiliza o uso pleno do bem pelos demais coproprietários.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização" (AgInt no REsp 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que o bem é indivisível, sendo inviável a penhora de fração ideal sem a descaracterização do imóvel. A reforma do julgado, a fim de aferir a possibilidade de desmembramento do imóvel sem sua descaracterização, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1704667 SP 2020/0119731-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021).

Importante destacar que nos termos do art. 373, II, do CPC cabia ao réu a produção de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, resta evidente que o imóvel em questão é insuscetível de penhora, por força da legislação específica, bem como pela sua indivisibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA
DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL AUSÊNCIA DE
INVENTÁRIO
E PARTILHA IMPOSSIBILIDADE PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
penhora
de direitos hereditários é juridicamente viável, desde que estejam devidamente caracterizados e identificados, nos termos dos artigos 789 do Código de Processo Civil e 1.784 do Código Civil.
Entretanto, a ausência de
inventário
e partilha inviabiliza a individualização da quota-parte do herdeiro executado sobre o
bem
, uma vez que, até a partilha, a herança permanece
indivisível
e sob administração do espólio, conforme o artigo 1.791 do Código Civil.
No caso, o imóvel objeto da constrição pertence ao falecido pai do executado e à sua cônjuge, sem qualquer comprovação de abertura de
inventário
ou formalização da partilha. Logo, inexiste registro formal da transmissão do
bem
ao herdeiro, impossibilitando a constrição judicial sobre ele.
A averbação da execução na matrícula do imóvel, pleiteada subsidiariamente, também encontra óbice na ausência de comprovação da titularidade individual do devedor sobre o
bem
, em respeito ao princípio da continuidade registral e à segurança jurídica.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
(N.U 1031940-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Embora o agravante mencione a anuência dos herdeiros à venda do imóvel, este argumento não é suficiente para afastar os impedimentos legais e registrários que recaem sobre a penhora. A venda do imóvel poderá ser discutida no âmbito do inventário, sendo necessário que o formal de partilha seja registrado e que o imóvel tenha sua matrícula devidamente individualizada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025